Tribunal: TJES
Processo: 0002328-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002328-36.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAURO MAURICIO FIDENCIO contra acórdão que negou provimento ao seu apelo. O embargante alega omissão quanto a trecho específico de sua apelação, em que sustentava a inaplicabilidade de encargos financeiros com base no Código de Defesa do Consumidor e em alegações de contrato de adesão, bem como pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre ponto relevante do recurso de apelação, especialmente quanto à caracterização do contrato como
de adesão
e à ausência de contestação de fatos pelo recorrido, com o fim de viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado ou à modificação do conteúdo da decisão.

O embargante não demonstra omissão real, mas busca rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, o qual fundamentou-se no adimplemento parcial das faturas e na existência de cláusula contratual que previa os encargos cobrados.

A decisão embargada concluiu pela legalidade da cobrança dos encargos com base na prova dos autos e na ausência de demonstração de dispensa informal de tais encargos, afastando a tese de cobrança indevida.

O acórdão embargado analisou suficientemente os fundamentos jurídicos pertinentes, não sendo o juiz obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrados motivos suficientes para decidir.

A mera intenção de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do conteúdo do julgado sob o pretexto de prequestionamento.

Não há omissão no acórdão que, ainda que de forma implícita, tenha analisado os fundamentos jurídicos da causa.

O juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 341; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.11.2010; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.461.012/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0002328-36.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MAURO MAURICIO FIDENCIO

EMBARGAD
O
:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
or
MAURO MAURICIO FIDENCIO

em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador
Convocado Aldary Nunes Junior
, cujo
decisum

negou provimento ao
seu
apelo.

Em suas
razões recursais
a
parte embargante assevera, em suma, que

o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre determinado trecho de seu apelo, pugnando por prequestionamento de determinados dispositivos legais.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que
além de não apontar
a ocorrência de
omissão

específica
no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Como dito, a parte embargante aduz que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o seguinte trecho de seu apelo
, in verbis:

“
5 A Sentença se pautou pelas disposições contratuais; porém é sabido que o contrato firmado com o Apelante é de adesão, que, com base no Código de Defesa do Consumidor, “é aquele cujas cláusulas” foram “aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas, unilateralmente, pelo fornecedor de produtos ou serviços”, impossibilitada ao consumidor a discussão ou modificação substancial do conteúdo (Art. 54, Caput), mesmo se houver inserção de cláusula em formulário contratual (§ 1º, do , Art. 54, Caput). 5.1 Na Contestação da Ação conexa, o Apelado não contestou as alegações do Apelante, de que este podia realizar suas compras para pagamento de uma só vez, no prazo de 40 (quarenta) dias, ou em parcelas mensais --- em ambas as hipóteses, sem incidência de juros, como lhe foi oferecido pelo Apelado, por seu vendedor, de modo que se aplicam, in casu, as disposições do Art. 341, Caput, do CPC”.

Contudo, ao que se verifica,
p
or ocasião do julgamento do
apelo
no qual fora mantida a sentença vergastada,

a intelecção adotada fora justamente que o incontroverso adimplemento apenas parcial das faturas do cartão de crédito, por si só, tornara lícita a cobrança efetuada pela instituição financeira apelada/embargada por expressa disposição contratual.

Di
s
posição contratual esta firmada entre as partes e que prevê a cobrança de encargos e penalidades decorrentes do inadimplemento verificado na hipótese,
corroborada, inclusive, pela
mingua de efetiva demonstração da alegada dispensa informal de sua cobrança.

Nesta perspectiva, concluiu-se que
“que o banco Apelado agiu no exercício regular de seu direito enquanto credor, inexistindo ilicitude na cobrança empreendida neste feito, como, aliás, já decidiu este douto Colegiado no julgamento de recurso interposto em demanda conexa à presente
”,
na medida em que
“A prova dos autos denota a ausência de pagamento integral de todas as faturas, afastando-se a tese autoral de cobrança indevida de juros e encargos, nos moldes da sentença de primeiro grau”.

D
ada intelecção,
como se vê,
subsidiou-
se, por certo, nas peculiaridades da demanda posta, em perfeita sintonia com o previsto na legislação regente,
denotando-se verdadeira insatisfação do recorrente com o seu teor
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.